Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700663-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JONATAS GONCALVES ABRANTES e LUCAS ROSA DE MORAIS PACIENTE: PAULO ROSA DE MORAIS FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JONATAS GONÇALVES ABRANTES e outro, advogado inscrito na OAB/DF no 57.722, em favor de PAULO ROSA DE MORAIS FILHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Informam os impetrantes que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Pontuam que em 16/1/2020 foi cumprido o mandado de prisão expedido pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narram que, no entanto, o paciente cumpre os requisitos para o trabalho externo e, inclusive, trabalha como Técnico em Secretariado há aproximadamente 10 (dez) anos, encontrando-se de férias na empresa em que trabalha até o dia 24/1/2020. Esclarecem que a comprovação do vínculo trabalhista ainda não foi possível, haja vista que a CTPS do paciente se encontra em poder da empresa em razão do gozo de férias. Afirmam que o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o preso em regime semiaberto é dispensado do cumprimento do requisito temporal de 1/6 (um sexto) da pena para a obtenção de trabalho externo. Por fim, alegam que “se há a possibilidade de um preso conseguir um emprego enquanto cumpre sua pena, por que alguém que já possuía um vínculo trabalhista, ao ser condenado e preso no regime semiaberto deveria ter o seu direito ao trabalho tolhido ?! Não há nenhuma razoabilidade para tal, sendo certo que o mesmo deverá cumprir sua pena de forma que não o prejudique no trabalho, pois este também é forma de reeducação”. Requer, com isso, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de trabalho externo na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. (Acórdão n. 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: Publicado no PJe : 10/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada); Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de janeiro de 2020 14:41:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora